Tribunal: TJBA
Processo: 8021544-19.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021544-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: VALENTINA GOMES TAVARES e outros Advogado(s): PERICLES ALCANTARA TAVARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo Interno, com pedido de reconsideração, interposto por Terezinha Gomes Tavares, representada por sua filha, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade recursal, sob o fundamento de que a renda mensal da recorrente não evidenciava situação de hipossuficiência econômica, tampouco havia elementos nos autos que demonstrassem sua impossibilidade de arcar com os encargos do preparo do recurso impetrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a recorrente comprovou situação de insuficiência de recursos a justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica do requerente. A renda mensal da agravante, por si só, não autoriza a concessão do benefício, especialmente diante da ausência de documentos comprobatórios da alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo. A Constituição Federal e o CPC condicionam a concessão do benefício à demonstração efetiva da insuficiência de recursos, não se configurando no caso concreto situação excepcional que justifique o afastamento da exigência legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da justiça gratuita exige a efetiva demonstração da insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido diante da ausência de comprovação concreta da hipossuficiência econômica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021544-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VALENTINA GOMES TAVARES e outros e como agravado JUIZ DE DIREITO 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator Procurador(A) De Justiça